Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MOTOR DE VEÍCULO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A revelia não conduz à presunção absoluta de verdade dos fatos afirmados na petição inicial nem autoriza, por si mesma, a procedência do pedido, nos termos dos artigos 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Inexistindo nos autos elementos de convicção minimamente conclusivos sobre a existência de falha na prestação de serviços mecânicos que teria acarretado a perda do motor do automóvel e omitindo-se o autor quanto à produção da prova pericial determinada pelo juiz, deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.